Tribunal: TJMT
Processo: 1001996-81.2024.8.11.0005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001996-81.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGANTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), MAIRA MACHADO BELCHIOR SILVA - CPF: 064.693.081-80 (EMBARGADO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

A responsabilidade pelo dano decorrente de inscrição indevida é objetiva, fundada no risco da atividade econômica, nos termos do art. 14 do CDC.

A alegação de ilegitimidade passiva deve ser analisada em conjunto com a prova da cessão do crédito, ônus que incumbe à parte ré.

A ausência de comprovação da origem da dívida e do termo de cessão específico atrai a inexigibilidade do débito e o dever de indenizar, conforme jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e do STJ.

Decisão monocrática que aplica entendimento jurisprudencial dominante pode ser mantida nos próprios fundamentos.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou à indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

O agravante sustenta, em síntese:

Ilegitimidade passiva, pois a negativação teria sido feita por fundo diverso (FIDC IPANEMA VI), pessoa jurídica distinta, sem qualquer vínculo com o agravante;

Divergência entre os extratos juntados aos autos, sendo necessária a expedição de ofício ao Serasa para esclarecer a quem pertence o débito;

Ausência de ato ilícito e de dano moral, já que não houve negativação realizada pelo agravante.

Pede, ao final, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão, com reconhecimento da ilegitimidade passiva e improcedência total dos pedidos.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, pelas razões a seguir expostas.

A decisão monocrática adotou fundamentos sólidos, alinhados à jurisprudência consolidada do STJ e desta Turma Recursal, destacando:

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC);

O ônus da prova da origem e validade da cessão de crédito incumbe à parte ré (art. 373, II, CPC);

A ausência de comprovação da cessão legítima autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e da inscrição indevida como fato gerador de dano moral presumido (in
re

ipsa
).

Ilegitimidade passiva

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera. Como já esclarecido na decisão agravada, a responsabilidade objetiva impõe à ré o ônus de demonstrar de forma inequívoca a origem do débito e a legitimidade da inscrição — inclusive quanto à titularidade do crédito.

A simples afirmação de que a negativação partiu de terceiro (FIDC IPANEMA VI), desacompanhada de prova cabal e da cadeia documental da cessão, não afasta a responsabilidade da ré, que figurou como credora no extrato apresentado pela parte autora.

Expedição de ofício ao Serasa

Não se revela necessária a expedição de ofício ao Serasa. O conjunto probatório já é suficiente para o julgamento da lide. A jurisprudência majoritária entende que é ônus da parte ré apresentar a documentação comprobatória da cessão, inclusive os termos contratuais específicos. A ausência dessa prova impõe a responsabilização pela inscrição indevida.

Dano moral

A condenação em danos morais decorre da negativação indevida, que caracteriza lesão presumida à personalidade (dano in
re

ipsa
), nos termos da Súmula 22 da Turma Recursal e da jurisprudência do STJ.

Não há nos autos inscrição legítima preexistente ou posterior que justifique a exclusão ou redução da indenização, o que afasta a aplicação da Súmula 385/STJ e da Súmula 29 da Turma Recursal.

Anteo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do nítido caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento, em favor do agravado, da multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de
10
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025